Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL. ARTS. 373, II, CC ART. 561, DO CPC. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte do apelo.
2.Na ação de reintegração de posse, a procedência do pedido fica condicionada à demonstração da posse, do esbulho e da perda da posse.
3.Compete ao recorrente o desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que na ação de reintegração de posse, impõe à parte ré a demonstração de inexistência da posse, do esbulho e da perda da posse (art. 373, II, c/c 561 CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.